Tribunal: TJMT
Processo: 1028102-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028102-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO RIBEIRO CARDOZO - CPF: 537.340.761-53 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO IV - CPF: 102.197.454-47 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DOS SANTOS INACIO - CPF: 699.131.611-34 (APELANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028102-28.2020.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS
– ILICITO DECORRENTE DE ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR JÁ PAGOS OU DE IRREGULAR DIFERENÇA DE PREÇO NÃO DEMONSTRADOS – AUTORES RECRRENTES QUE NÃO DESIMCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE ALEGARAM TER – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), sob pena de suportar os efeitos decorrentes da omissão, em especial a improcedência dos pedidos formulados na ação que propôs.

Não comprovada ilicitude decorrente de eventual cobrança de valor já pago ou de diferença de preço advinda de segunda pactuação, que, aliás, teve anuência dos autores recorrentes, não há falar em condenação da requerida para restituição, menos ainda, em dobro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028102-28.2020.8.11.0003

Apelação no 1028102-28.2020.811.0003

Apelante:
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio

Apelado:
SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens Ltda.)

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelos autores
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio
.

AÇÃO:

Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais
no
1028102-28.2020.811.0003, proposta por
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio
, aqui apelantes, em face de
SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens Ltda.)
.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, defendem a reforma da sentença ao argumento de que seu pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido na sentença, que também não se ateve a prova até então produzida.

Arguem ter demonstrado, com provas, o direito que vindicam, decorrente da não prestação do serviço, pela apelada, que recebeu para tanto, bem assim cobrou dos autores apelantes valor a maior, na importância de R$993,81.

Após discorrer sobre a responsabilidade da requerida apelada, ilícito e nexo causal, bem assim defender a ocorrência de danos morais, pugnam pelo provimento do apelo, a fim de que a requerida os ressarça do valor de R$1.897,68, em dobro, devidamente atualizado, bem como que a requerida faça o pagamento da diferença de R$993,81 cobrada para nova reserva em outra empresa e seja condenada por danos morais.

Nas contrarrazões, id. 140611240, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028102-28.2020.8.11.0003

Apelação no 1028102-28.2020.811.0003

Apelante:
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio

Apelado:
SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens Ltda.)

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada para dar procedência a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais
, proposta por
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio
, aqui apelantes, em face de
SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens Ltda.
, a
fim de que a requerida ressarça os autores recorrentes no valor de R$1.897,68, em dobro, devidamente atualizado, bem como que faça o pagamento da diferença de R$993,81 cobrada para nova reserva em outra empresa e seja condenada por danos morais
.

Cuida-se de Ação de
Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais
proposta por
Fábio Roberto Ribeiro Cardozo e Rosimeire dos Santos Inácio
, aqui apelantes, em face de
SV Viagens Ltda. (Submarino Viagens Ltda.)
, em que os autores alegaram que
no dia 01/03/2020, às 23:07 horas, realizaram a reserva (tarifa reembolsável) no site da requerida, no total de (04) quatro diárias no ‘Hotel LSH LIFESTYLE’, localizado na Rua Professor Coutinho Fróis, no 10, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22620-360, na acomodação ‘The Moutain room king’, com os serviços inclusos de café da manhã, reserva esta sob o código ‘RES010060-1415’, com
check-in
previsto para o dia 19/11/2020 a partir de 14:00 horas e
check-out
para o dia 23/11/2020, às 12:00 horas, pagos pelo cartão de crédito ‘Visa Infinity final 5869’ em quatro parcelas de R$474,42, totalizando o valor de R$1.897,68 .

Arguiram que, em consulta pela internet, localizaram uma publicação que informava que a partir do dia 30 de março de 2.020, o referido hotel paralisaria suas atividades em razão da pandemia Covid-19 e que, assim, durante alguns dias tentaram obter contato com a requerida para cancelar a viagem e que por várias vezes apenas escutavam uma mensagem que informava que em razão da pandemia as linhas estavam congestionadas. Relataram que após cerca de uma hora a ligação era encerrada e que cansados de tentar contato com a requerida foi que em maio de 2.020, solicitaram o cancelamento da venda junto à instituição bancária da qual são clientes e o estorno dos valores em razão do cancelamento das reservas, o que fora prontamente realizado pelo banco.

Arguiram que as parcelas foram restituídas em 20 de maio de 2.020 e que com o objetivo de proceder ao cancelamento junto a requerida conseguiram contato, que foi registrado sob o protocolo no 2020072387687. Reclamaram que o contato com a requerida se tornara uma verdadeira saga, pois, em média cada tentativa em mantê-lo durava mais de 40 minutos ao telefone, sendo que muitas vezes as ligações caiam durante o atendimento e os atendentes não retornavam a ligação, motivo pelo qual, a cada ligação os autores tinham que reiniciar toda a conversa.

Relataram que em 24/07/2020, após enviar
e-mail
para a requerida com a informação do pedido de estorno junto a Instituição do Cartão, obtiveram resposta com algumas orientações, nas quais, inclusive, a requerida informava abusivamente que as parcelas deveriam ser pagas normalmente para devolução em 12 meses, o que foi desconsiderado em razão da instituição já ter estornado os valores.

Relatam ainda, que foram surpreendidos com novo valor lançado na fatura com vencimento em 01/08/2020, na importância total de R$1.897,68 a ser paga em única parcela e que a requerida, sem sequer manter contato, alegara junto a instituição bancária que a compra fora realizada presencialmente em São Paulo-SP, o que não merece prosperar, pois, conforme documentos ora juntados a compra fora realizada no Site Submarino Viagens da requerida. Também que a requerida ainda registrou a informação que os autores tentaram dar Charger Back no cartão, sendo negado e a cobrança continuava, bem assim, informou também que os autores gostariam de utilizar a reserva em outro hotel, o que não confere com a verdade real, pois, já haviam solucionado a questão anteriormente com o cancelamento e estorno dos valores.

Informaram que diante do lançamento da cobrança em única vez, novamente, em contato com a requerida, esta se dispôs a ofertar as diárias no ‘Hotel C Designer’, no mesmo período, ocasião em que elaborara um ‘Termo de Ciência e Anuência’ que foi encaminhado no dia 17 de outubro de 2.020 e que informava que seria disponibilizado o crédito para utilização exclusivamente junto a requerida, sendo assinado e devolvido no mesmo dia. Que, após a assinatura, novamente os autores se surpreenderam com a postura da requerida, pois, em 21 de outubro de 2.020, receberam um
e-mail
que informava que a solicitação de cancelamento fora efetivada com sucesso, sendo que em razão do termo assinado, o único retorno que estes aguardavam era que a requerida lhes encaminhasse os vouchers no valor cobrado anteriormente com a aquisição de nova reserva, o que até a presente data não ocorrera.

Arguiram que em razão da inércia da requerida, tomaram a liberdade de realizar nova reserva de Hotel no dia 31/10/2020, pois, iriam viajar no dia 19/11/2020 e que, inclusive, os valores relativos as novas diárias foram de R$2.981,49 e superior ao valor que já tinham pago, o que lhes impôs prejuízo de R$993,81, que não foram devolvidos e ensejaram a propositura desta ação.

O conjunto probatório até então produzido, aliado as alegações de ambas as partes, demonstra que a primeira contração se deu logo no início da Pandemia Covid- 19, ou seja, em março de 2020. Logo a dificuldade de contato e, inclusive de imediata solução, não se revelam aptas a fundamentar o alegado ilícito, notadamente por tratar de situação ocorrida durante um período de extrema perturbação que atingiu todos os segmentos da vida humana.

Quanto ao valor que os autores alegaram ter sido cobrado pela primeira contratação, cujos serviços não foram possíveis de realizar em razão da Pandemia Covid-19 que à época obrigou o fechamento do comércio em geral, além dos isolamentos sociais, ou seja, os R$1.897,67 verifica-se que o pagamento foi cancelado pelos próprios autores diretamente na instituição bancária.

E o problema verificado pelo novo
lançamento de R$1.897,68 na fatura do cartão de crédito dos autores, com vencimento para 01.8.2020, por ordem da requerida, com vencimento em 01/08/2020, ocorreu em razão do cancelamento do pagamento feito pelos autores apelantes
em maio de 2020 diretamente na instituição bancária onde eram clientes sem que tal fato tivesse sido repassado para a requerida.

A requerida, por não ter tomado conhecimento do cancelamento feito pelos autores, renovou o lançamento do valor, no cartão de crédito, com a certeza de que cumpria a regra prevista na Lei 14.046/2020, que d
ispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Tanto que encaminhou aos autores a correspondência que consignava que o procedimento de reembolso do valor estava em andamento de acordo com as Medidas Provisórias 948 e 925 e TAC de 2020, bem assim, que o reembolso poderia ocorrer em até 12 meses, e as parcelas deveriam continuar a ser pagas.

A previsão de que as parcelas deveriam ser pagas não obstava, entretanto, o reembolso no valor total pago, quando finalizado o procedimento. Realça-se que o reembolso, conforme a previsão específica (
Lei 14.046/2020)
seria em até 12 meses
após decretado o fim do período de calamidade declarado em razão do estado pandêmico
.

Veja o regramento (
Lei 14.046/2020, §6o, do art. 2o)
:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo
.”

E quanto ao segundo valor, decorrente da segunda pactuação, ocorrida em 17.10.2020, também não se verifica ilícito, notadamente diante da aceitação pelos autores na oferta pela nova reserva em 31.10.2020 e
novas diárias
no ‘Hotel C Designer’, no mesmo período, ocasião em que elaborara um ‘Termo de Ciência e Anuência’ que foi admitido pelos autores.

Sequer se tem comprovação de insatisfação com os novos valores, ou seja, com os R$2.981,49 cobrados a títulos de novas diárias e que é superior ao valor da primeira pactuação, que era de R$1.897,68.

Prescreve a regra do art. 373, I, do CPC, ser ônus do autor a prova da demonstração do fato constitutivo de seu direito, sob pena de suportar os efeitos decorrentes da omissão.

Veja o regramento:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

(grifei).

Importante realçar que a insatisfação dos autores apelantes com a questão da prova não encontra guarida, notadamente porque sequer quiseram produzir provas. Aliás, postularam o julgamento antecipado da lide.

O indeferimento do ônus da prova ocorreu antes da sentença, cuja decisão não foi alvo de recurso. Logo, essa matéria já esta preclusa.

Veja o fragmento da sentença:

“
FORA INDEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS
, bem como, deixara-se de designar audiência de conciliação à (fl.63/64 – correspondência ID 46394268),
NÃO SOBREVINDO RECURSO
. Realizou-se audiência de conciliação de (fl.86/89 – correspondência ID 21330740 a ID 21330991), entretanto, não se obteve êxito.”

(grifei).

Assim, com razão a sentença impugnada, cujos fragmentos se transcreve e corrobora:

“
Pois bem,
em que pese a alegação da parte autora, não existem meios de prova nos autos suficientes para levar acolhimento dos pedidos
.

Isto porque, não há nos autos qualquer comprovação de que houvera descumprimento de qualquer obrigação por parte da ré
, entenda-se: não há demonstração nos autos de que a ré violara dever jurídico preexistente, em desfavor da parte autora.

Ademais, a parte autora não comprovara nos autos que a ré tenha praticado ato ilícito (em desacordo com a ordem jurídica, violando direitos e causando prejuízos à autora)
, ou seja, a parte autora não demonstrara que a ré tenha obrado com negligência, imprudência ou imperícia, nem mesmo que foram omissas, lhe causando danos (art.186, CC), ônus este que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Noutro norte, a parte ré fora exitoso em comprovar nos autos que agiram de acordo com a legislação aplicável ao caso
, ou seja, que atendera as normativas no que diz respeito à prestação de serviços turísticos durante o período pandêmico (art.373, II, CPC).

Ainda a sentença:

“ Informa, a autora, que a ré efetuara cobrança em parcela única, via cartão de crédito, no importe de R$1.897,68 (um mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos),
não demonstrara que o aludido fato é verídico (leia-se: a parte autora não comprovara a efetuação da aludida cobrança, eis que não consta dos autos sequer cópia da fatura do cartão de crédito com a inserção da aludida cobrança, nem mesmo juntara aos autos comprovante de pagamento do valor que pretende ver restituído)
(art.373, I, CPC).

Registre-se que a parte autora aduz na peça vestibular que pleiteara o reembolso da compra em canal direto com a operadora de seu cartão de crédito (fl.43 – correspondência ID 44945397)
E FORA REEMBOLSADA DA COMPRA EFETUADA DIRETAMENTE PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, MAIO/2020
, em conformidade com os documentos (fl.07 – correspondência ID 44940037, fl.04 e; fls.41/42 – correspondência ID 44945396).

NO MESMO TRILHO, A PARTE AUTORA DECLARARA QUE ASSINARA “TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA”, EM 17 DE OUTUBRO DE 2.020
, de (fls.53/54 – correspondência ID 44945402), no qual havia previsão de prestação de serviço de hotelaria e,
fizera-o mesmo após ter sido reembolsada do valor dispendido com a compra efetuada
.

Sem a aludida prova, ou seja, de que a ré tenha obrado com culpa ou dolo (ao não prestar serviço pelo qual não fora pago), impossível admitir a procedência da demanda
.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“
Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”
.
(Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

E ainda:

“Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.657)

A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

Nesse sentido, perfeitamente possível afirmar que desse comportamento (boa-fé objetiva), decorrem outros deveres anexos, tais como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato por ambas as partes.

Dito isto, não vislumbro que configurada a boa-fé exigida do consumidor nos autos em epígrafe, eis que visa ser reembolsado em dobro por valor que não comprovara ter adimplido e, mais, mesmo após já ser sito reembolsado pela compra originariamente efetivada (artigo 4o, inciso III e artigo 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 422, do Código Civil).

Destarte, não verifico a existência de dano, eis que a parte fora reembolsada pela empresa administradora do cartão de crédito
(fl.07 – correspondência ID 44940037, fl.04 e; fls.41/42 – correspondência ID 44945396)
.

Frise-se que a reprovação da parte autora frente a alegação da parte ré de que possuía o prazo de (12) doze meses, após decretado o fim do período de calamidade declarado em razão do estado pandêmico
, para restituir a importância adimplida pela autora, não merece prosperar, eis que a pretensa arguição da parte ré encontra-se em perfeita congruência com a norma vigente à época dos fatos. Vejamos o teor do artigo 2o, §6o, da
Lei no
14.046
/2020
, in verbis:

“Art.2o – Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

§6o – O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020
, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.”

De qualquer modo, a própria parte autora comprovara nos autos a efetivação do reembolso da compra efetuada – ante manifestação de cancelamento – às (fl.07 – correspondência ID 44940037, fl.04 e; fls.41/42 – correspondência ID 44945396),
BEM COMO, QUE ASSINARA “TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA”, EM 17 DE OUTUBRO DE 2.020
, de (fls.53/54 – correspondência ID 44945402);
em contrapartida, não demonstrara nos autos que fora realizada “nova” a cobrança, em parcela única, do valor de R$1.897,68
(um mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), logo, não decantado o direito à restituição de valor já reembolsado (art.373, I, CPC).

ASSIM, DIANTE DA FALTA ABSOLUTA DE ELEMENTOS QUE POSSAM RESPALDAR A SÚPLICA POSTA NA PEÇA VESTIBULAR, SÓ HÁ UM CAMINHO A SER TRILHADO, QUAL SEJA, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
..”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a ação proposta pelos aqui apelantes.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022